Tribunal: STF
Processo: RE 1406118
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Naturalização Extraordinária. Necessidade de reexame do conjunto fático- probatório. Incidência da Súmula nº 279 do STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. 



    2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar os fatos e o material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 1% do valor da causa.